Tribunal: TJES
Processo: 5009044-88.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009044-88.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELENILSON GONCALVES PINHEIRO
RECORRIDO: VIA S.A. e outros
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009044-88.2021.8.08.0012

RECORRENTE: ELENILSON GONCALVES PINHEIRO

RECORRIDO: VIA S.A., BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

FRAUDE CONTRATUAL NAO OBSERVADA. CANCELAMENTO DE CONTRATO EM SEDE ADMINISTRATIVA.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO EM PARTE. LESAO MORAL RECONHECIDA. CONDENACAO SOLIDARIA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que as Recorridas apresentaram contrarrazões, contudo, intempestivamente (Id 4025569 e 4025567).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 4025561), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 4025553), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “julgo improcedentes os pedidos iniciais e, via de consequência, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

Trata-se de ação cominatória cumulada com indenizatória, sob argumento que a requerida teria realizado contrato de empréstimo com descontos em benefício previdênciário do autor de forma unilateral.

Em suma, o magistrado de piso reconheceu a legalidade do negócio jurídico, assentando que fora o autor quem o celebrou dada sua assinatura, além de que este não sofrera lesão moral ante o cancelamento do contrato e do cartão de crédito em sede adiministrativa pela Recorrida.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que os atos praticados pelas Recorridas seriam capazes de lesar a personalidade jurídica do autor, pelo que postula pela reforma apenas para que se
conheça
da lesão moral, pleiteando tão somente condenação das rés ao pagamento de indenização em dano moral, portanto, encontra-se preclusa a discussão acerca da legalidade de contrato, vez que não é objeto de recurso do autor,
devendo perquirir-se apenas d
os comportamentos das rés na relação consumerista.

Dito isto, diante das alegações recursais de que os atos das recorridas causaram lesão à personalidade jurídica do autor, entendo que com razão o apelante, isso porque, ainda que houvesse o cancelamento do contrato por parte das instituições bancárias, fato é que este existiu pelo período de 02 (dois meses), tempo em que coube ao autor/recorrente contestar e solicitar o cancelamento do contrato objeto dos autos.

Ademais, não é crível que uma instituição bancária, que utiliza de juros, tarifas, taxas e etc para sua sobrevivência, cancele contrato de empréstimo até então legal (conforme afirmam as rés) sem cobrar tais tarifas, dois meses após a sua celebração.

Isto posto, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta das requeridas provocaram constrangimento ao consumidor, que mesmo que zeraram o saldo devedor do autor, ainda sofre com cobranças indevidas, recebendo faturas mensalmente, portanto não se está diante de mero aborrecimento cotidiano, mas de condutas que lesionaram a dignidade do autor enquanto consumidor, até porque se este não buscasse a justiça receberia cobranças indevidas eternamente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, votando-se pela reforma da r. Sentença para que se reconheça ato ilícito indenizável praticado pelas rés.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, necessária se faz a fixação do montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pelos Recorridos,
VIA S.A., BANCO BRADESCO S.A,
solidariamente, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso inominado
, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a r. Sentença para reconhecer atos
ilícitos
indenizáveis capaz de lesarem a personalidade jurídica do autor, condenando os recorridos a indenizarem,
solidariamente
,o recorrente
ELENILSON GONCALVES PINHEIRO
, na quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros desta Sessão de Julgamento

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.